Tribunal: TJSP
Processo: 2059488-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Réu condenado foragido que apresenta documentação falsa ao ser abordado pela Polícia Militar – Pandemia de COVID-19 – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes,

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Réu condenado foragido que apresenta documentação falsa ao ser abordado pela Polícia Militar – Pandemia de COVID-19 – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Não haverá como conceder-se a liberdade, pois, se existirem fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal; tais temores tornam-se particularmente reais eis que o paciente encontrava-se foragido quando abordado pela Polícia Militar.
As condições precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à superlotação e insalubridade das unidades prisionais, constituem fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, se não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que venha a fazer-se necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
A pandemia, isoladamente considerada, não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000494777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059488-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE
CARLOS GOZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24107
Habeas corpus n. 2059488-51.2020 Diadema
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOSÉ CARLOS GOZZO
Habeas Corpus Prisão preventiva suficientemente fundamentada
Réu condenado foragido que apresenta documentação falsa ao
ser abordado pela Polícia Militar
Pandemia de COVID-19

Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Não haverá como conceder-
se a liberdade, pois, se existirem fortes indícios de que, uma vez solto, o
agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou
frustrar a aplicação da lei penal; tais temores tornam-se particularmente
reais eis que o paciente encontrava-se foragido quando abordado pela
Polícia Militar.
As condições precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente
no que se refere à superlotação e insalubridade das unidades prisionais,
constituem fatos públicos e notórios que versam conjuntura já
preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, se não restou
demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que venha
a fazer-se necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra
recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao
qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso
preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de
risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital
penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é
inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não
custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
A pandemia, isoladamente considerada, não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente.
Vistos.
A Defensoria Pública, por intermédio do Defensor
Público Leonardo Biagioni de Lima, impetra o presente pedido de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ CARLOS GOZZO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema, que decidiu pela
manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo-crime
n. 1500609-49.2020.8.26.0537, em razão da prática de falsificação e uso de
documento público.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia mundial de
Covid-19, o paciente deveria ser beneficiado com a liberdade provisória.
Assevera-se ainda que, a superlotação e insalubridade
dos presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a adoção das
necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas
recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do
mencionado vírus.
Busca-se, assim, a revogação da custódia cautelar do
paciente.
Indeferida a liminar (fls. 65/67) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 73/75), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
José Carlos Gozzo foi preso em flagrante no dia 28 de
março de 2020, com a conversão de sua prisão em preventiva no dia
subsequente pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
art. 297, caput, ambos do CP.
Consta da denúncia que, após ser abordado por
policiais militares em patrulhamento, o ora paciente identificou-se
falsamente e apresentou aos policiais uma cédula de RG em nome de
“Sebastião Oliveira Andrade”. Desconfiados do documento, os policiais
militares questionaram a autenticidade da cédula de RG apresentada, tendo
o paciente lhes admitido, então, sua falsidade.
Somente na Delegacia de Polícia é que se constatou a
real identidade do denunciado, que assim teria agido por ser “procurado
pela justiça”.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo à ordem pública
gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
No que se infere, o ora paciente falsificou identidade
com exclusiva finalidade de furtar-se à aplicação da lei penal, uma vez que
pendia contra si mandado de prisão por ter sido condenado pela prática de
crimes contra a fé pública, à pena de 05 anos e 20 dias de reclusão, em
regime semiaberto.
Conforme informações prestadas pela autoridade tida
por coatora, o acusado, mesmo antes de sua prisão em flagrante, já era
procurado pela Justiça, exatamente por pender mandado de prisão, que
fora expedido nos autos do processo n. 22705/2010, em trâmite perante a
3a Vara Criminal de Diadema (Expedição: 15/01/2020. Validade:
09/10/2026).
Não bastasse isso, nota-se que o indiciado possui vasta
folha de antecedentes criminais pela prática de crimes graves e que
causam temor à sociedade, dentre os quais condenação anterior a 21 anos
de reclusão em regime fechado por tentativa de homicídio duplamente
qualificado (fls. 44/52).
Deve-se ainda ponderar que, conquanto o crime pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qual o paciente está sendo processado não seja propriamente grave, as
situações particulares do caso não recomendam que responda ao processo
em liberdade.
Importa consignar, igualmente, que o ora paciente
ostenta maus antecedentes e recente condenação por mesmo delito (fls.
44/52), além do que a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular
periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de
que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de incompatibilidade entre a
manutenção da custódia cautelar e a ausência de gravidade abstrata da
conduta, eis que ela vem escorada tanto no exame dos pressupostos legais
como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal e, principalmente,
frustrar a aplicação da lei penal, sendo tais temores particularmente
plausíveis eis que o paciente encontrava-se foragido e foi recolhido
exatamente por apresentar-se com documentação falsa.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei. A nova redação dada ao art. 321 do
CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia
preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso,
impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.
Impende destacar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Quanto aos pleitos do impetrante de liberdade provisória
ou de concessão de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor
do ora paciente, devido à pandemia de Covid-19, o presente writ também
não comporta concessão. Este Relator já observou anteriormente que,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
embora seja particularmente sensível ao tema, não existem dados
minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas
de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São
Paulo, em especial no que concerne ao local onde o ora paciente se
encontra custodiado.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis
que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que
se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um
contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso
preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco,
poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou
pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que
estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a
desenvolver os sintomas do COVID-19.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro de Contingência do Coronavírus”, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde2, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as condições
precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à
superlotação e insalubridade das unidades prisionais, constituem fatos
públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da
Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
2 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059488-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisum não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
cada preso.3
Em suma, a pandemia, isoladamente, não é justificativa
para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos
preventivamente.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.